Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VALOR DEPOSITADO. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. CORRESPONSABILIDADE DA TITULAR DA CONTA CORRENTE EM QUE O DEPÓSITO FOI REALIZADO.
1. Não ofende o princípio da dialeticidade o recurso que aborda teses jurídicas que contrapõe os fundamentos da sentença, demonstrando simetria entre o que foi decidido e as razões apontadas no recurso. Preliminar rejeitada.
2. As provas dos autos demonstraram que o autor realizou o depósito de R$ 8.000,00 (oito mil reais) na conta corrente de titularidade da 2a ré, recorrente, operação que ocorreu com o livre consentimento da requerida, que emprestou a sua conta ao 1o réu, seu filho, para recebimento do pagamento relativo à negociação de compra e venda do veículo, sob a justificativa de que as contas bancárias dele estavam com restrição.
3. Ficou comprovado de forma concreta que a operação financeira foi realizada na conta de titularidade da requerida, que consentiu com o negócio, o que acabou gerando prejuízo ao autor, motivo pelo qual não é possível o afastamento de sua responsabilidade pela devolução da quantia, pois, foi destinada à sua conta bancária.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente às custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% da condenação, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida.